Tribunal: TJDFT
Processo: 0731890-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, §4o, DO CPC. RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO E CUMPRIMENTO INTEGRAL. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo embargado contra sentença proferida em embargos à execução fiscal que julgou procedente o pedido para extinguir a execução e fixou honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.
2. O embargado afirma que não impugnou os embargos, tendo reconhecido a pretensão e providenciado o cancelamento integral dos débitos. Requer aplicação do art. 90, §4o, do CPC, com redução dos honorários pela metade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios fixados na sentença, com fundamento no art. 90, §4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 90, §4o, do CPC dispõe que, quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação, os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade.
5. O embargado deixou de impugnar os embargos à execução, informando o cancelamento total dos débitos tributários que embasavam a execução, caracterizando reconhecimento da pretensão e cumprimento integral.
6. A legislação não exige espontaneidade como requisito para a aplicação do benefício processual, bastando o reconhecimento da procedência e o adimplemento.
7. A redução dos honorários concretiza os princípios da cooperação, eficiência e celeridade processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido, para reduzir os honorários advocatícios pela metade, conforme art. 90, §4o, do CPC.
Tese de julgamento:
"1. A redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, §4o, do CPC aplica-se quando a parte reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação, independentemente de espontaneidade."
Dispositivos relevantes citados: Art. 90, §4o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.054.706/RS, Segunda Turma, DJe 2/3/2023. STJ, AgInt no REsp 2.159.692/MT, Primeira Turma, DJe 3/10/2024.